Tribunal: TJDFT
Processo: 0700877-72.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REJULGAMENTO. ARTIGO 1.030, II, CPC. JUROS DE MORA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TEMA 905/STJ. TEMA 810/STF. DIVERGÊNCIA. EC N. 113/2021. INCIDÊNCIA DA SELIC A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA EC N. 113/2021.
1. Nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, uma vez publicado o acórdão paradigma, o processo será encaminhado “ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos”.
2. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE (Tema 810), foi fixada tese segundo a qual nas condenações oriundas de relação jurídica não-tributária impostas à Fazenda Pública a fixação dos juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança é constitucional, razão pela qual a aplicação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, na redação trazida pela Lei n. 11.960/09, é válida.
3. Por sua vez, no julgamento do Recurso Especial n. 1.495.146/MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça definiu que se aplica às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária, o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança.
4. No caso concreto, considerando o entendimento vinculante firmado pelo STF e pelo STJ nos Temas 810 e 905, respectivamente, devem incidir sobre a condenação ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada no v. Acórdão embargado juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança até 8.12.2021. A partir de 9.12.2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021.
5. Em rejulgamento, Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos. Unânime.